Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026255-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVANTE), VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 855.617.201-63 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXECUTADA EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO DA PRETENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observadas as disposições do art. 513, §2o, I do CPC, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, não há que se falar em nulidade.

“É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC).”
(TJMT. Ap 67800/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0011021-09.2008.8.11.0002, Código no 215638, manejada por VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA, reconheceu o cumprimento da obrigação da executada/agravante em relação ao pagamento dos danos morais, materiais e os honorários de sucumbência, determinando a liberação do valor depositado em favor da exequente, contudo, deixou de determinar a extinção do feito pelo pagamento, por entender que se encontra pendente o pedido de cumprimento da multa arbitrada para o caso de não constituição do capital. Além disso, reduziu e limitou a multa ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e determinou a intimação da agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento sob pena de penhora, acrescido dos honorários de 10% (dez por cento). (Id 70000970).

A agravante alega, em síntese, que, em decisão anterior à ora agravada, o Juízo
a quo
acolheu em parte a impugnação por ela apresentada para: “
1) Determinar a intimação da impugnada/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito excluindo as prestações vincendas do pensionamento, intimando-se a seguir a executada para cumprimento da obrigação, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora; 2) Intimação da impugnante para incluir a exequente/impugnada, na sua folha de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, da publicação da presente decisão. Caso não inclua a exequente na folha de pagamento no prazo fixado, deverá constituir capital ou prestar caução fidejussória, sob pena de continuidade da aplicação da multa arbitrada (R$500,00). 3) Decorrido os prazos acima, sem a comprovação da inclusão na folha de pagamento, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 4) Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento ou impugnar o pedido de cumprimento da multa arbitrada (art. 523, §1o, do CPC. 5) Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1o, do CPC.

Menciona que o Juízo
a quo
, em relação a determinação de constituição de capital ou caução fidejussória para garantia do pagamento da pensão arbitrada, por não vislumbrar ausência de higidez econômica que pudesse gerar o inadimplemento da executada, determinou a substituição da determinação de constituição de capital pela inclusão da credora na folha de pagamento, nos termos do art. 533, §2, do CPC, sem prejuízo da multa arbitrada a qual seria discutida adiante, facultando-lhe a inclusão da exequente na sua folha de pagamento.

Consigna que depois de informado nos autos o cumprimento integral da obrigação, teve conhecimento através de consulta, que havia uma petição, juntada pelo Sistema Eletrônico do PEA, datada de 27/10/2020, da parte agravada requerendo o pagamento da multa arbitrada em razão de descumprimento da obrigação.

Ressalta que a referida petição foi protocolada fora do prazo estabelecido pelo Magistrado, pois, na decisão restou claro que a agravada deveria manifestar no prazo de cinco dias, após transcorrido o prazo para inclusão em folha de pagamento, e este findou-se no dia 04/09/2020 e não na data em que foi elaborada e acostada aos autos, 27/10/2020.

Informa que, devidamente intimado, efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Afirma que posteriormente os autos tiveram o andamento sobrestado.

Sustenta que deveria ter ser intimada acerca da juntada da manifestação, para que pudesse exercer o contraditório e ampla defesa, efetuando o pagamento ou impugnando o pedido da multa, entretanto, foi obstado de assim proceder, pois jamais foi intimado da petição da agravada e, ainda, para sua surpresa, foi intimado, na data de 25/11/2020, acerca da redução da multa cominatória aplicada ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), devendo realizar o seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Consigna que ao realizar o pagamento integral, cumpriu com o pagamento de todas as pensões vencidas e as que venceram no decorrer deste cumprimento de sentença, não havendo que se falar em multa por descumprimento de obrigação.

Repisa, ainda, que foi cerceado o seu direito de defesa, em razão da ausência de intimação para pagamento ou impugnação ao pedido de cumprimento da multa arbitrada, sendo que que o próprio juízo de piso havia determinado as etapas para manifestações e cumprimentos, os quais não foram observadas, o que motiva a decretação de nulidade da decisão, conforme determina o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Salienta que a manutenção da decisão que autorizou a penhora e/ou bloqueio de seus bens ou valores, lhe causará enormes prejuízos processuais, tendo em vista que uma vez penhorado e liberado referida quantia ficará quase impossível reaver a importância.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo recursal de modo a sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida, suspendendo-se a autorização de penhora e aplicação de honorários de 10% (dez por cento), até o julgamento final deste agravo. Caso não seja concedido o efeito suspensivo, requer a autorização para realizar a garantia do Juízo, por meio de depósito judicial, no mesmo valor da multa arbitrada, de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões para decretar a nulidade da decisão que fixou a multa no patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), ou, subsidiariamente, que seja reduzido o aludido valor.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 71483487.

A parte agravada optou por não ofertar as contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso voltado contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido por VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA, ora agravada, contra SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -SESI- MT, ora agravante.

A agravante aduz, preliminarmente, que o teve cerceado o seu direito de defesa por não ter sido intimada para o pagamento ou impugnação ao pedido de cumprimento da multa arbitrada e que Juízo de primeiro grau não observou as etapas já determinadas para manifestações das partes, o que enseja a decretação de nulidade da decisão.

Consigna que depois que informou nos autos o cumprimento integral da obrigação, teve conhecimento de uma petição extemporânea juntada pelo Sistema Eletrônico do PEA, datada de 27/10/2020, da parte agravada, requerendo o pagamento da multa arbitrada em razão de descumprimento da obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão que fixou a multa no patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), ou, subsidiariamente, reduzido o aludido valor.

Pois bem.

Sem razão a agravante, quanto ao decreto de nulidade da decisão.

Infere-se dos autos que a multa decorre do não cumprimento da sentença que determinou à demandada, ora agravante, a constituição de capital ou caução fidejussória para garantir o cumprimento da obrigações vincendas no prazo de trinta dias, após o trânsito em julgado, cujo prazo transcorreu sem que a executada cumprisse a obrigação.

O Magistrado
a quo
na decisão de Id. 70000974, entendeu pela substituição de tal obrigação, facultando à parte agravante a inclusão da exequente/agravada na sua folha de pagamento.

Na mesma oportunidade, consignou, ainda, que tal faculdade foi conferida sem prejuízo da multa arbitrada e, por ter sido a execução da aludida multa - no valor de R$115.000,00, pleiteada em sede de aditamento ao cumprimento de sentença, seria necessária a intimação da executada/agravante, em observância do contraditório e da ampla defesa, para efetuar o pagamento ou impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto à aludida decisão, a própria agravante admite que foi devidamente intimada na data de 26.10.2020 - de Id. 7000972, na petição em que comprova a inclusão da exequente em folha de pagamento e junta o comprovante do depósito no valor de R$642.786,93 e, ainda, faz referência que nesta quantia
“estão inclusos os danos morais, danos materiais, incluso pensionamento até o mês de agosto de 2020) e honorários advocatícios, anexo.”

Portanto, a agravante foi devidamente intimada da decisão de Id. 7000974, onde o Juízo
a quo
lhe oportunizou o prazo de 15 dias para impugnar o cumprimento da multa cominatória, não havendo que se falar em nulidade e/ou cerceamento de defesa.

Quanto ao valor, importa registrar que as
astreintes
podem ser fixadas e alteradas de ofício pelo juiz a teor do que dispõe o art. 537 e parágrafos do CPC, objetivando a garantia de prevenção de dano à parte adversa e o cumprimento da tutela inibitória.

O art. 537, § 1o, I, do CPC (antigo art. 461, § 6o, do CPC/73) determina que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.

Com visto, as
astreintes,
como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode fazer ou não. Trata-se, pois, de instrumento jurídico-processual que visa ao cumprimento de uma ordem judicial naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.

Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini:

A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4o do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela.

Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2o do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'.
(Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).

Além disso, a jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que o valor fixado à título de
multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo
, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

No caso dos autos, o valor acumulado da multa, segundo cálculo da exequente/agravada, alcançou a cifra de R$313.298,26 (trezentos e treze mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), quantia que o Magistrado
a quo
reputou como excessiva e desarrazoada, por corresponder à quase metade do valor total da condenação. Assim, limitou a quantia em R$60.000,00 (sessenta mil reais), que corresponde a quase 10% do valor da condenação, cuja redução pretende a agravante.

A meu ver, considerando que as
astreintes
não possui natureza de indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas sim apenas coercitiva, e que a obrigação para qual ela foi imposta (constituição de capital ou caução fidejussória para pagamento das parcelas vincendas do pensionamento) já foi até substituída pela inclusão da exequente em folha e cumprida a contento,
entendo pela redução do valor para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, é imperioso reduzir o total alcançado, porque desproporcional à obrigação imposta.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP). Assim, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito.” (TJMT. RAI 1001872-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para limitar o valor das
astreintes
em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021